Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748663-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade da dívida - prescrição - obrigação de fazer n. 0713106-64.2024.8.07.0005, indeferiu a gratuidade da justiça requerida. Confira-se a decisão agravada (ID 216214217, dos autos de origem): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Foi oportunizada ao autor a comprovação de sua alegada situação de hipossuficiência, conforme decisão de ID n. 212152717. Tendo em vista a inércia do autor em comprovar a incapacidade de arcar com os custos do processo, indefiro o pedido de gratuidade. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Intime-se. Em suas razões recursais o Agravante alega que: 1) está amplamente comprovado nos autos que ele tem direito a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, devendo ser isento do pagamento de qualquer ônus advindo do presente processo; 2) labora como pedreiro e todos os seus ganhos estão demonstrados nos extratos bancários juntados aos autos. Ademais, não declara IR, o que corrobora com a alegação de parcos recursos financeiros; 3) o valor que recebe é destinado ao seu sustento e a subsistência de sua família; 4) não há sequer um elemento que indique que ele possui suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais, pelo contrário, todo o conjunto probatório demonstra suas precárias condições financeiras, o que torna inviável o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para determinar que seja deferido a ele o benefício integral da assistência judiciária nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e na Lei n. 1.060/50. Em que pese o Agravante requerer a gratuidade da justiça, inexiste nos autos documentação completa a evidenciar, em tese, a sua hipossuficiência. Além disso, o Agravante sequer declina a sua renda mensal. Nesse sentido, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação, a saber: (i) os três últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras; (ii) comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a sua condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consigam desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024 16:38:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador